Tribunal: TJDFT
Processo: 0704305-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PENSÕES MILITAR E CIVIL. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. LEI ESPECIAL. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 54 da Lei n. 10.486/2002, que dispõe sobre as remunerações dos militares do Distrito Federal, permite a acumulação de uma pensão militar com outros benefícios previdenciários ou de uma pensão militar com a de outro regime, desde que respeitado o teto constitucional.
2. Todavia, a acumulação dos benefícios elencados na norma de regência não pode ocorrer indistintamente, ressaindo excludentes as hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 54 da Lei n. 10.486/2002.
3. A despeito de inexistir vedação expressa à acumulação de duas pensões e uma aposentadoria, não há como admitir a tríplice acumulação pretendida pela Impetrante.
4. “A acumulação de benefícios percebidos dos cofres públicos deve ser interpretada restritivamente, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Deve, pois, a recorrente renunciar a um dos benefícios previdenciários se quiser perceber a pensão militar.” (REsp n. 1.434.168/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 24/9/2015.)
5. Apelação não provida. Unânime.